Tribunal: TJBA
Processo: 8143277-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143277-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDUARDO RIBEIRO DE LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONTRADIÇÃO EXÓGENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que dera parcial provimento ao apelo interposto em ação ordinária envolvendo contratação e manutenção de plano de saúde coletivo.

2. A parte embargante alegou omissões e contradições atinentes ao tipo de apólice, à repetição de indébito, à aplicabilidade do Tema 1.034 do STJ, à incidência do art. 757 do Código Civil e à configuração ou não de danos morais.

3. A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há uma única questão em discussão: saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material — a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito, conforme art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado.

6
. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões acerca da forma de custeio do plano para inativos, da necessidade de igualdade de modelo contributivo entre ativos e aposentados, da interpretação contratual referente aos limites do seguro e da impossibilidade de configuração de dano moral quando ausente efetiva violação aos direitos da personalidade.

7
. A
s
contradiç
ões levantadas
não se caracteriza
m
como interna
s
— única
s
apta
s
a ensejar embargos. Eventual divergência entre o julgado e elementos externos ou com a jurisprudência constitui contradição exógena, incapaz de justificar integração do acórdão.

8
. Assim, ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas diante de vícios internos do julgado previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes quando a inconformidade da parte se limita a pretensão infringente.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143277-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
EDUARDO RIBEIRO DE LIMA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.